Tribunal: TJDFT
Processo: 0717541-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE REJEITA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SOBRE COMPETÊNCIA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE GESTÃO IRREGULAR DE CONTA INDIVIDUAL PASEP. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRESCRIÇÃO DECENAL.
I. Decisão que desacolhe preliminar de ilegitimidade passiva não desafia agravo de instrumento, consoante a inteligência dos artigos 1.009, § 1o, e 1.015 do Código de Processo Civil.
II. É cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita arguição de incompetência, consoante a interpretação sistemática do artigo 1.015, inciso III e parágrafo único, do Código de Processo Civil.
III. Em se tratando de demanda que tem por objeto administração de conta individual PASEP, não há que se cogitar da competência da Justiça Federal se a União não é interessada na condição de parte, assistente ou opoente, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal.
IV. Prescreve em dez anos pretensão indenizatória lastreada em gestão irregular da conta individual do PASEP.
V. Recurso conhecido e desprovido.